Tribunal: TJDFT
Processo: 0005232-81.2015.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO.

I – A decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria nos delitos dolosos contra a vida.

II - Existindo prova do crime e indícios suficientes da autoria, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, por ser ele o órgão constitucionalmente competente para analisar de forma aprofundada os elementos de convicção acostados nos autos, inclusive a incidência das qualificadoras, em razão da preponderância do interesse da sociedade.

III – Recurso conhecido e desprovido.